Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PARA MAJORANTE E MINORANTE. ERRO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu condenou o réu como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a existência de provas suficientes para manter a condenação; (ii) a correção do cálculo da pena definitiva, visto que o "quantum” fixado na sentença está em dissonância com as frações aplicadas a título de majorante e minorante de pena.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, de modo que é indevida a absolvição de qualquer espécie ou a desclassificação.
5. A existência de divergência no "quantum” total da pena, após a incidência das causas de aumento (artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006) e de diminuição (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) reconhecidas pelo Juízo sentenciante, de rigor o redimensionamento da pena definitiva.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.